Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718622-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEIDIANE SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0701127-71.2021.8.07.0018, inverteu o ônus da prova. Narra que a agravada ajuizou ação objetivando reparação material e moral em razão de suposta negligência médica dando causa à morte do filho ainda não nascido. A decisão agravada inverteu o ônus da prova por considerar que o Distrito Federal teria mais facilidade de comprovar os procedimentos médicos adotados. Defende que para aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova são necessários três requisitos, a inadequação da distribuição fixa, a posição privilegiada da parte e não causação de prova diabólica, sendo hipótese excepcional e não estando preenchidos os requisitos, uma vez que a agravada não teria nenhuma dificuldade na produção de prova pericial essencial para o deslinde da controvérsia. Destaca que não possui maior facilidade do que a agravada em produzir prova pericial, razão pela qual a decisão deve ser reformada. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso para que não seja obrigado a produzir prova que não é da sua competência. No mérito a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, XI do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a inversão do ônus da prova. Transcrevo a decisão agravada: I - Trata-se de demanda ajuizada por LEIDIANE SILVA BARBOSA contra DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 400.000,00 a título de danos morais, danos materiais correspondente ao pagamento mensal de pensão por aplicação da teoria da perda de uma chance, e honorários sucumbenciais de 20% do valor da condenação. O DISTRITO FEDERAL apresentou sua contestação em ID 89782623. Aduz que o tratamento dispensado à autora pelos médicos foi adequado diante das condições que ela se apresentava; que lhe foram dispensados todos os procedimentos adequados ao seu quadro de saúde; que não houve descaso nem omissão dos profissionais que a atenderam no HRC e tampouco demora para o seu encaminhamento ao HRAN. Ressalta que o sistema de saúde público e privado se encontra sobrecarregado em razão da pandemia de COVID-19 e, portanto, não é razoável afirmar que eventual demora no transporte da autora tenha acarretado a morte do feto. Defende que, ao contrário do que apontado pela autora, não houve falha na prestação de serviço público e atendimento médico a ela dispensado, e que a morte de seu filho se deu por circunstâncias alheias a todos os cuidados que lhe foram prestados, mais especificamente, em razão da infecção causada pela COVID-19. Aponta que a obrigação a que se submetem os profissionais de saúde é de meio, e não de resultado e basta que envidem todos os esforços possíveis, no intuito de obter o melhor resultado, para afastar a responsabilização. Como assim atuaram os servidores do ente público, haveria a inexistência de nexo causal entre as condutas e o resultado danoso sofrido pela autora. Destaca que o ônus de provar que houve negligência por parte do réu é da autora e que se trata de caso de omissão, passando a ser responsabilidade subjetiva. Argumenta que o conjunto probatório comprova que a morte do filho da autora ocorreu por uma fatalidade, apesar de todo o cuidado dispensado pela equipe médica. Insurge-se contra o valor pretendido a título de danos morais, por entender que o valor pretendido causaria oneração excessiva do ente público. Impugna, também, o pedido de pensionamento. Defende que o filho da autora sequer chegou a nascer e que não é possível afirmar que eventualmente contribuiria com o sustento da família. Ainda, aponta que a expectativa de vida do filho não pode ser usada como parâmetro pois, se a autora afirma que dependeria dele para sua subsistência, então a sua própria expectativa que deve ser levada em consideração. Requer a improcedência dos pedidos e a condenação da autora nas despesas processuais e honorários advocatícios. Réplica ofertada em ID 92376225. Aduz a autora que nunca tivera resultado positivo de COVID-19 e que todos os exames por ela realizados não confirmaram a presenta do vírus. Consigna que fora disponibilizada ambulância para sua transferência às 13:00 da manhã, diante da existência de sintomas gripais fortes, mas fora impedida pela existência de outra emergência; que informou a equipe do hospital que não sentia mais movimentos fetais; que às 17:00 ainda não tinha nenhum acompanhamento ou tratamento no HRC; e que apenas às 21:44 fora recebida no HRAN, quando fora constatada a morte fetal. Argumenta que o valor indenizatório a título de danos morais e materiais é razoável. Nesses termos, impugna a contestação do ente público réu e requer a procedência total dos pedidos. É o relatório. Decido. II - Sem preliminares a serem analisadas, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo III - Constitui o cerne da questão em debate investigar se a morte do feto da autora decorreu das diversas falhas apontadas no atendimento médico prestado à autora. Impende destacar que o ônus da prova não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, quanto aos procedimentos de atendimento a que foi submetida a autora, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que todo o tratamento disponibilizado ao autor estaria em consonância com as normas e protocolos médicos. Com relação à comprovação dos danos, seguirá a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. IV – Nesse contexto, determino às partes que indiquem as provas que pretendem produzir, justificadamente, no prazo de CINCO DIAS. V - Sem prejuízo, intimem-se para manifestação nos termos do art. 357, § 1o, do NCPC. Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (Destaquei) No caso em tela, o Juízo a quo entendeu que o Distrito Federal teria maior facilidade em demonstrar o acerto no atendimento prestado, em contrapartida, o agravante sustenta ser imprescindível a realização de prova pericial e que a dificuldade de realização é a mesma. Primeiramente, importante delinear que a agravada sustenta negligência no seu tratamento que apesar de ter sido identificado que estava com COVID-19 e que o feto estava em sofrimento, a demora na transferência para o HRAN culminou na morte do feto. Apesar das alegações do agravante sobre a possibilidade da agravada em realizar prova pericial, em verdade, cotejando o cerne da controvérsia, verifica-se que entre a comprovação de alegada negligência (fato negativo) e o atendimento correto (fato positivo), de fato, o agravante possui melhores condições de comprovação, estando presentes os requisitos para distribuição dinâmica do ônus da prova. Sobre a possibilidade ou necessidade de realização de perícia, competirá ao agravante análise, fato é que o agravante possui toda documentação necessária para aferição do atendimento da agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE FETO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DISPENSADO À PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo "probandi" próprio de cada parte demandante. 2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova. 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333776, 07131192020208070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir prova de fato contrário. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. A presença desses requisitos, ante a impossibilidade de realização de perícia por ausência de interesse dos peritos nomeados e a hipossuficiência técnico-probatória e econômica da parte, bem como a maior facilidade do Distrito Federal em obter o prontuário médico, determina a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório. (Acórdão 1312399, 07306208420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, conforme salienta o próprio princípio da igualdade, deve-se tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, sendo que em virtude da hipossuficiência dos agravados, o Distrito Federal possui melhores condições para a obtenção de provas. Por fim, destaco que o juízo de primeiro grau somente aplicou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual consiste em retirar o peso de tal encargo de quem está em evidente debilidade de suportá-lo, compelindo-o sobre a parte que se encontra em posição melhor de produzir a prova essencial para o desate da demanda. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de junho de 2021 15:57:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador